Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DÍVIDA LÍQUIDA. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. CONDENAÇÃO EM PERÍODO COMPROVADAMENTE PAGO. DECOTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular.

2. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes.

3. Demonstrado que o lote do réu se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A obrigação ao pagamento das taxas condominiais não se submete ao prazo de início da vigência da Lei no 13.465/17, tendo em vista que o normativo regulamenta entendimento anteriormente abraçado pela jurisprudência no sentido de que as decisões da Assembleia Geral ou Extraordinária vinculam todos aqueles que ocupam as unidades individuais.

5. Havendo nos autos comprovantes legíveis do pagamento de parcelas contempladas na sentença como inadimplidas, essas devem ser decotadas da condenação.

6. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor provido.